Tribunal: TJMT
Processo: 1017413-94.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1017413-94.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS - CPF: 688.425.201-44 (ADVOGADO), ANSELMO GEISON DE JESUS TEOTONIO - CPF: 052.765.091-90 (PACIENTE), JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CÁCERES (IMPETRADO), ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS - CPF: 688.425.201-44 (IMPETRANTE), MANAINA FRANCIS DE ARRUDA DEBONI - CPF: 695.351.161-34 (ADVOGADO), MANAINA FRANCIS DE ARRUDA DEBONI - CPF: 695.351.161-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINE EMILY DE LIMA VAN ZWIETEN - CPF: 022.852.721-03 (VÍTIMA), RILDO ALESANDRO DA COSTA GARCIA - CPF: 474.692.001-00 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO –PRISÃO PREVENTIVA – PACIENTE AGIDO EM LEGÍTIMA DEFESA; DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR; VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE; PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
LEGÍTIMA DEFESA - MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA NÃO PASSÍVEL DE AFERIÇÃO EM SEDE DE HC – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL –GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE DO CRIME - TENTATIVA DE HOMICÍDIO CONTRA ATUAL NAMORADO DA EX ESPOSA DO PACIENTE - REITERAÇÃO DELITIVA – CONSTRIÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA – ENTENDIMENTO DO STJ –
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE INAPLICÁVEL
REQUISITOS AUTORIZADORES DO DECRETO PREVENTIVO ATENDIDOS – ORIENTAÇÃO DO TJMT –
PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA NÃO ENSEJADA

– PREMISSA DO STJ -

ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT -
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - IN
SUFICIÊNCIA/INADEQUAÇÃO -REITERAÇÃO DELITIVA CRIMES COM VIOLÊNCIA – PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE MENOS DE 4 (QUATRO) MESES APÓS OBTER LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA - ORIENTAÇÃO DO C. STJ – ORDEM DENEGADA.

A assertiva de que teria agido em legítima defesa envolve matéria fático-probatória inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
Habeas Corpus
.

(TJMT, HC N.U 1010027-81.2019.8.11.0000)

A tentativa de homicídio contra o atual namorado da ex exposa do paciente, assim como a reiteração delitiva em crimes com violência e grave ameaça justificam a segregação cautelar, consoante entendimento do c. STJ (HC nº 442.819/SP; HC nº 630.294/PE).

O princípio da homogeneidade revela-se inaplicável quando
“
atendidos os requisitos autorizadores do decreto preventivo, se mostrando indispensável a constrição cautelar
”
(TJMT, N.U 1011646-46.2019.8.11.0000). Somente com a valoração das circunstâncias judiciais, reincidência e aferição da gravidade concreta do crime, se houver condenação, o juiz poderá, com racionalidade, estabelecer o regime inicial, segundo entendimento firmado pelo c. STJ (RHC nº 92.741/MG; RHC nº 110.621/MG).

Os predicados pessoais [endereço certo e ocupação lícita], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC nº 107.968/PR).

“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito e no risco concreto de
reiteração
delitiva, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos
crimes
.”
(STJ, HC nº 537086/RS)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1017413-94.2021.8.11.0000 - COMARCA DE

CÁCERES

IMPETRANTE(S):

DRª. MANAINA FRANCIS DE ARRUDA DEBONI E OUTRO(S)

PACIENTE(S):

ANSELMO GEISON DE JESUS TEOTONIO

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de ANSELMO GEISON DE JESUS TEOTONIO contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de incidente processual (PJe 1º grau N.U 1006326-26.2021.8.11.0006), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio - art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do CP - (fls. 21/24).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente teria agido em legítima defesa; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) a segregação preventiva violaria o princípio da homogeneidade; 4) o paciente é primário, possui residência fixa e trabalho lícito como pintor; 5) seriam aplicáveis medidas cautelares alternativas.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por medidas cautelares alternativas (fls. 4/17
),
com documentos (fls. 18/134).

O pedido liminar foi indeferido pela i. Desª. Antônia Siqueira Gonçalves, em plantão judiciário (fls. 137/140).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Homicídio simples tentado – Busca-se a revogação do ergástulo cautelar, com a consequente expedição do concernente alvará de soltura, mesmo que condicionada à imposição das cautelares menos gravosas do art. 319 do CPP - Liminar indeferida - As teses de que o ora insurgente teria agido em legítima defesa e de que o animus necandi não está presente em sua conduta, tendo corrido, em verdade, apenas o delito de lesão corporal, é impertinente de exame, uma vez que a incursão no mérito da impetração demandaria análise de provas, o que é inviável na seara da presente ordem (Enunciado Orientativo nº 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJMT) - Presença do fumus comissi delicti e periculum in libertatis - Satisfatoriamente demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, face à gravidade concreta do delito e periculosidade social do suplicante, evidenciadas pelo modus operandi da conduta e real risco de reiteração delitiva, na medida em que a conduta perpetrada pelo ora insurgente reveste-se de acentuado desprezo pela vida humana, na medida em que o delito fora perpetrado “com extrema truculência contra a vítima Rildo, vez que foi perfurado com um golpe de arma branca (faca), ou qual foi socorrido e encaminhado ao hospital” - Ademais, constatou-se que o suplicante é criminoso contumaz, não sendo o presente crime um fato isolado em sua vida, já que ostenta extensa ficha criminal (ID. 104391976), pesando em seu desprestígio ações penais e inquéritos policiais de diversas naturezas, a exemplo de crimes envolvimento violência doméstica (lesão corporal, ameaça e dano), delito de trânsito (embriaguez ao volante), infrações penais de cunho patrimonial (receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor), dentre outros ilícitos, de modo que a prisão preventiva se faz imperiosa para evitar a prática de novas transgressões, salvaguardando a sociedade da sua recalcitrância delitiva - Pacífico o entendimento jurisprudencial de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime fora praticado, assim como em virtude da periculosidade do increpado, em face da sua contumácia delitiva (Precedentes do STJ e TJMT) - Enunciado Criminal nº. 6 desse e. Tribunal - Exsurge a imprescindibilidade da segregação cautelar em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) - Além disso, a imposição da medida constritiva privilegia o princípio da proporcionalidade, no seu viés da proibição de proteção deficiente do Estado - As medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime, da periculosidade e propensão à reiteração criminosa do suplicante - Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.º 43) - Quanto à alegada ofensa ao princípio da homogeneidade das cautelares, não se pode confundir as prisões cautelares com a prisão decorrente de condenação, sendo que apenas nessa última modalidade é que se cabe falar em regime inicial – Aliás, a análise de tal argumento é eminentemente prematura e inviável na estreita via eleita, já que demanda dilação probatória e somente será possível após a conclusão da fase instrutória da ação penal correlata - Pela denegação da ordem.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – fls. 299/310).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 20.9.2021, o Juízo singular c
onverteu o flagrante em prisão preventiva, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, mediante a seguinte fundamentação:

“No que tange ao fumus comissi delicti, verifica-se que existem suficientes indícios de autoria e materialidade do delito, principalmente pelo Boletim de Ocorrência e Termos de Depoimentos das Testemunhas Policiais.

O periculum libertatis está evidenciado nos autos em razão do da gravidade concreta da conduta consubstanciada no modus operandi, pois o crime foi praticado com extrema truculência contra a vítima Rildo, vez que foi perfurado com um golpe de arma branca (faca), ou qual foi socorrido e encaminhado ao hospital, bem como a periculosidade do agente evidenciada por meio da reiteração delitiva, pois registrada duas ações penais e um inquérito policial pelo delito de homicídio, o que demonstram o abalo a ordem pública.

Imperioso consignar que a suposta vítima Caroline não foi ouvida em sede policial, conforme certidão id. 63525054, bem como não constam nos autos nenhum laudo pericial contendo mais detalhes e informações se houve realmente alguma lesão praticada no pescoço da mesma.

De acordo com o teor dos depoimentos e interrogatório encartados aos autos, faz-se necessário a custódia cautelar do increpado, para garantir se resguardar a ordem pública que fica cada vez mais abalada com a ocorrência de tais crimes. [...]

Por todo o exposto, com o intuito de assegurar a garantia da ordem pública, consoante as modificações inseridas no art. 310, II, c.c art. 312, c.c art. 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO DE ANSELMO GEISON DE JESUS TEOTONIO [...]”
(Graciene Pauline Mazeto Corrêa da Costa, juíza de direito – fls. 94/99).

Em 20.8.2021, indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva, por considerar que
“não demonstrado superveniência de fato novo que autorize e credencie a conclusão de que os motivos que deram suporte fático a manutenção da segregação cautelar”
(Graciene Pauline Mazeto Corrêa da Costa, juíza de direito – fls. 21/24).

Pois bem.

A assertiva de que teria agido em legítima defesa envolve matéria fático-probatória inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
Habeas Corpus
.

Adota-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Analisar a negativa de autoria ou a ocorrência de uma das causas excludentes de ilicitude, previstas no art. 23 do Código Penal, demandaria o exame de provas, o que é inviável em sede de habeas corpus.”
(HC N.U 1010027-81.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 26.7.2019)

Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime [tentativa de homicídio contra Rildo Alesandro da Costa Garcia, atual namorado de sua ex-esposa] mediante golpes de arma branca que atingiram a vítima na cabeça e pescoço], bem como na reiteração delitiva do paciente, o qual responde a duas ações penais
por receptação, adulteração de sinal de veículo automotor [PJe N.U 000502-74.2019.8.11.0006] embriaguez ao volante [PJe N.U 0002482-29.2015.8.11.0028] e registra inquéritos policiais por homicídio simples [Sistema
Primus
- Código 255503], ameaça, lesão corporal e dano [PJe N.U 1005658-55.2021.8.11.0006].

A tentativa de homicídio contra o atual namorado da ex exposa do paciente, assim como a reiteração delitiva em crimes com violência e grave ameaça justificam a segregação cautelar, consoante entendimento do c. STJ (HC nº 442.819/SP – Relatora: Minª. Maria Thereza de Assis Moura – 2.8.2019; HC nº 630.294/PE – Relatora: Minª. Laurita Vaz – 4.10.2021).

No que tange à aplicação do princípio da homogeneidade, revela-se inaplicável quando
“
atendidos os requisitos autorizadores do decreto preventivo, se mostrando indispensável a constrição cautelar
”
(TJMT, N.U 1011646-46.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 13.9.2019). Somente com a valoração das circunstâncias judiciais, reincidência e aferição da gravidade concreta do crime, se houver condenação, o juiz poderá, com racionalidade, estabelecer o regime inicial, segundo entendimento firmado pelo c. STJ (RHC nº 92.741/MG - Rel. Ministro Ribeiro Dantas - 16.2.2018; RHC nº 110.621/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 16.9.2019).

Em relação a
os predicados pessoais [endereço certo e ocupação lícita], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC nº 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019). Nesse sentido o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal

[
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
].

Quanto
às medidas cautelares alternativas,
não se verifica suficiência/adequação para preservar a ordem pública, considerada a reiteração delitiva do paciente em crimes com violência [homicídio, lesão corporal, ameaça e dano], notadamente por ter sido preso em flagrante menos de 4 (quatro) meses após obter liberdade provisória condicionada, dentre as quais
“não cometer novas infrações penais”
[PJe N.U 1005658-55.2021.8.11.0006].

Segue-se orientação do c. STJ:

“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito e no risco concreto de
reiteração
delitiva, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos
crimes
.”
(HC nº 537086/RS - Relator: Min. Antônio Saldanha Pinheiro - 17.2.2020)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021